Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. COUNHÃO PARCIAL. ART. 1.725 DO CC. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
2. Nos termos do art. 1.658, do CC, demonstrado que o bem foi adquirido na constância do casamento, deve haver sua inclusão na partilha, salvo as exceções previstas no art. 1.659, do CC.
3. A apelante/ré não se desincumbiu de seu ônus de provar que adquiriu o veículo a ser partilhado com recursos financeiros decorrentes da venda de veículo de sua propriedade em momento anterior ao casamento, fato que extinguiria, modificaria ou impediria o direito do autor, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.